Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. ação DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. gratuidade de justiça. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DO PRAZO. indeferimento da petição inicial. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial no prazo legal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade da sentença de indeferimento da inicial.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal não possui efeitos retroativos, pois o fundamento da sentença não tem relação com o indeferimento do benefício. Assim, a gratuidade em recurso não supre a inércia da parte autora para comprovação da hipossuficiência perante o juízo de origem.
4. O CPC, art. 321, p.ú., estabelece que o não cumprimento da determinação de emenda à inicial no prazo de 15 dias acarreta o indeferimento da petição inicial.
5. Não há previsão legal para concessão de novo prazo para emenda quando não há pedido da parte nesse sentido, a qual permaneceu inerte.
6. O descumprimento da diligência judicial impõe a aplicação da consequência legal prevista no CPC, art. 321, p.ú., em consonância com o dever processual previsto no CPC, art. 77, inc. IV.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial no prazo legal impõe o indeferimento da inicial, nos termos do CPC, art. 321, parágrafo único.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; e art. 77, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0714382-91.2024.8.07.0018, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 19.02.2025.